Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712446-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTACAO DE COMBUSTIVEIS WEST EIRELI - ME, ALESSANDRA ANDREA DE MOURA AGRAVADO: JULIANA CRISTINA HENRIQUE SANTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estação de Combustíveis West Eireli – Me e Alessandra Andrea de Moura contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 216142758 do processo de referência) que, em embargos à execução por eles opostos em desfavor de Juliana Cristina Henrique Santo, ora agravada, processo n. 0711917-54.2024.8.07.0004, nos autos da execução no 0702409-26.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelos agravantes e determinou o recolhimento das custas de ingresso. Opostos embargos de declaração (Id 223644891 do processo de referência), foram rejeitados pela decisão de Id 227074003, do processo de referência. Inconformados, os embargantes interpuseram o presente agravo. Em razões recursais (Id 70379835), os agravantes alegam que o juízo singular deixou de analisar os documentos juntados com os embargos para análise da benesse da gratuidade de justiça. Sustentam que “a empresa encontra-se inativa desde o ano de 2020, sem qualquer atividade comercial ou receita, e que a sócia única, Alessandra, não aufere rendimentos e não possui patrimônio capaz de arcar com os custos processuais”. Aduzem estar a hipossuficiência de ambos comprovada pela declaração de inatividade da empresa, comprovante de inscrição estadual cancelada, extratos bancários sem movimentação e ausência de declaração de imposto de renda ativa. Formulam pedido de antecipação da tutela recursal. Requerem, ao final: a) O recebimento e o regular processamento do presente Agravo de Instrumento, com a sua posterior remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos do artigo 1.017 do CPC; b) A concessão liminar da gratuidade de justiça, de forma antecipada, como tutela provisória de urgência, com base no artigo 300 do CPC, diante da flagrante inatividade da empresa e da hipossuficiência econômica da sócia Alessandra Andrea de Moura, evitando-se o indeferimento liminar dos embargos à execução por falta de recolhimento das custas; c) Ao final, seja dado provimento ao presente recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, concedendo-se a gratuidade de justiça à empresa Estação de Combustíveis West LTDA – ME e à sua sócia Alessandra Andrea de Moura, assegurando lhes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC; d) A intimação da parte Agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal; e) A juntada dos documentos ora indicados, considerados indispensáveis à análise da matéria e à compreensão do pedido recursal. Preparo não recolhido diante do requerimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento diante de sua intempestividade. Ao exame do processo de referência (0711917-54.2024.8.07.0004), verifico ter sido a decisão de rejeição dos embargos de declaração (Id 227074003 do processo de referência), ora agravada, exarada no dia 24/2/2025 e ter sua publicação no Diário Eletrônico ocorrido no dia 10/3/2025, uma vez que disponibilizada no dia 07/3/2025 (Id 228105648 do processo de referência) e publicada para efeitos legais no primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 10/03/2025, consoante exame dos expedientes do processo lançados no sistema PJe de primeira instância. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 11/3/2025, findando em 31/3/2025, conforme consta também da aba expedientes do PJe do processo de referência. Pois bem. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O art. 231, VII, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Nos termos do art. 3o e do art. 4o, caput, e §§ 2o a 4o, da Lei 11.419/2006: Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. (grifos nossos) O prazo para a parte interpor o recurso, como já dito, teve início no dia 11/3/2025, ao passo que o termo final se deu em 31/3/2025. Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 1/4/2025 (Id 70379835), concluo encontrar-se o presente agravo de instrumento intempestivo. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA E APÓS A AFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade do recurso, e não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo (CPC, art. 223, § 2o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202085, 07036412220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora